Tribunal: TJDFT
Processo: 0700436-92.2018.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700436-92.2018.8.07.0008 APELANTE: FRANCISCO MASCARENHAS MENDES, SANDRA MARIA REIS MENDES APELADO: RAIMUNDO NONATO DE LIMA ANDRADE DECISÃO Considerando que o Dr. Kenedy Amorim de Araujo – OAB/DF n. 36.260, advogado do apelado, foi cadastrado nos presentes autos no dia 11/3/2015 (certidão ID 71250346), antes mesmo do deferimento do pedido de reabertura do prazo para oferta de contrarrazões (decisão ID 69807392, de 17/3/2025), não recebo a peça ID 71205056, eis que apresentada extemporaneamente. Ademais, embora o patrono tenha juntado atestado médico, não foi demonstrada impossibilidade absoluta de atuação do escritório ou de constituição de novo procurador. Aguarde-se o julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator